Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010732-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), EDER DE SOUZA SANTOS - CPF: 883.853.021-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE SOUZA SANTOS - CPF: 883.853.021-15 (PACIENTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS - CPF: 027.943.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (IMPETRANTE), BENEDITO DOMINGOS DE BARROS (VÍTIMA), JULIANA BARROS LATORRACA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010732-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO – ACOMPANHAMENTO MÉDICO ASSEGURADO AO REEDUCANDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010732-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Eder de Souza Santos
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, I e II, c/c o art. 70,
caput
, ambos do CP, e art. 244-B do ECA), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões, assevera que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade, notadamente porque possui histórico de tuberculose, razão pela qual faz parte do grupo de risco ao contágio do novo coronavírus.

Argumenta que foi requerida sua prisão domiciliar devido à pandemia do coronavírus, salientando que o paciente se encontra no grupo de risco, porém, até a data da impetração [19-5-2020], o pedido não havia sido apreciado.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes, sustentando inexistir pedido de revogação na instância de piso.

Irresignado, o defensor constituído do paciente, em 4-6-2020, peticionou no
mandamus
, acostando o protocolo realizado junto ao PEA (Portal Eletrônico do Advogado), comprovando que o pedido de revogação da prisão foi realizado em 20-4-2020.

Em 28-6-2020, o defensor peticionou novamente no feito, informando que, no dia 22-6-2020, o paciente testou positivo para o COVID-19.

Por conta disso, foram solicitadas informações atualizadas quanto ao atual estado de saúde do réu, as quais foram prestadas pela enfermeira da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, noticiando que o paciente encontra-se em isolamento respiratório, com melhora, se é que está em bom estado de saúde, sem sintomas graves.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Por fim, aportou aos autos novas informações do juízo
a quo,
relatando que o atraso na juntada do pedido de revogação ocorreu por um desencontro de sistema – já que o processo é híbrido [físico e virtual] –, o que acabou ocasionando uma falha do gestor da unidade judiciária em fazer a juntada do pleito e encaminhá-lo concluso para deliberação. Além disso, relatou que, diante da interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, o referido pedido de revogação será analisado conjuntamente, após manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010732-45.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, desde o cumprimento da prisão preventiva em 10-8-2019.

Verifico, ainda, que a 1a Câmara Criminal deste Sodalício, em 8-10-2019 e 8-5-2020, julgou outras duas ações mandamentais impetradas em favor do réu – referente aos mesmos fatos delituosos –, de minha relatoria, nas quais foi denegada a ordem por unanimidade, assim ementada:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – PACIENTE QUE POSSUI CONTRA SI DIVERSAS AÇÕES EM ANDAMENTO E CONDENAÇÕES POR DELITOS DE IDÊNTICA NATUREZA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos patrimoniais.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.
(HC n. 1013334-43.2019.8.11.0000).

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AFRONTA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP – NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019 – DESCABIMENTO – TEMPUS REGIT ACTUM – PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

“Em obediência ao princípio tempus regit actum, na hipótese de superveniência de nova legislação processual, não há nulidade a ser reconhecida quanto aos atos levados a termo durante a vigência da legislação anterior e em conformidade com os ditames então positivados. Embora a Lei n. 13.964/2019 tenha trazido inovações profundas no processo penal, no caso dos autos o decreto prisional foi realizado antes da vigência da mencionada Lei, não se aplicando aqui, neste aspecto, a novel normativa. [...]” (TRF-4 – HC 5003651-05.2020.404.0000, Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Oitava Turma, Data de Julgamento: 12-2-2020).

Tendo o juízo a quo reavaliado a necessidade da custódia cautelar dentro do prazo de 90 (noventa) dias, não há falar em afronta ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(HC n. 1002296-97.2020.8.11.0000).

Desse modo, o limite deste
writ
é restrito tão somente à alegação de ser
possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da pandemia do novo coronavírus e das condições de saúde do paciente
.

No caso, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tendo sido negado o seu direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que, além de ter respondido ao processo custodiado,
“a liberdade do condenado está a ensejar perigo à sociedade, haja vista, o réu ser reincidente, circunstâncias essas todas que fazem com que o réu deva permanecer segregado”
.

Conquanto tenha sido juntado ao feito documentos que demonstram que o paciente teve histórico de tuberculose – a fim de evidenciar que faz parte do “grupo de risco” para a COVID-19 –, tratam-se de prontuários e ficha de acompanhamento de 3 (três) anos atrás, revelando que o réu deu início à primeira fase do tratamento em 4-7-2017, terminando a segunda fase em 12-1-2018 [id. 43097498], o que comprova que houve a completa cura da referida enfermidade, sobretudo porque não há notícias quanto a uma possível recidiva.

Ressalte-se ainda que o fato de o paciente ter testado positivo para o COVID-19 em 22-6-2020, não conduz à obrigatoriedade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Isso porque,

apesar da gravidade da pandemia de COVID-19, a situação individual de cada detento deve ser vista com temperamentos, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões que coloquem em risco a coletividade, notadamente,
em razão da tendência de alguns ao cometimento de novos delitos
.

Assim, seguindo recomendações do governo federal e estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e a minimização dos riscos de transmissão nos presídios.

De fato, analisando as informações prestadas neste mês de julho pela enfermeira da Penitenciária Central do Estado, é possível constatar que o paciente não apresenta sintomas graves, colocando-o sob riscos de óbito, já que ele
“está em isolamento respiratório, em bom estado geral, sem dificuldade respiratória, sem febre, sem diarreia, sem tosse. Alega melhora dos sintomas. Ainda refere leve dor nos pulmões. Relata ser o vigésimo dia de sintoma”
[id. 48810987].

Destarte, o que se denota é que a doença e seus sintomas encontram-se controlados, demonstrando que, mesmo dentro do presídio, houve o devido cuidado à proteção e à vida do paciente no tratamento do vírus pandêmico.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem
.

Com efeito,
“não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Se não o bastante,
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ
, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a)
sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19
; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
.
Ao que tudo indica,
o ora paciente não teria demonstrado tais condições
[...]”
(STJ – Decisão Monocrática no HC n. 575987/SP (2020/0095273-0) Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 27 de abril de 2020, Publicado no dia 29 de abril de 2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Eder de Souza Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020